Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Cobrança. Denunciação da lide. Prestação de serviços médico-hospitalares. Responsabilidade pelo pagamento. Direito de regresso. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. A controvérsia cinge-se em verificar se a paciente deve ser responsabilizada pelo pagamento das despesas médicas com a cirurgia e internação que não tiveram a cobertura do plano de saúde, bem como se há direito de regresso contra a operadora de saúde denunciada à lide.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paciente é responsável pelo pagamento das despesas médicas não cobertas pelo plano de saúde; e (ii) estabelecer se há direito de regresso contra a operadora de saúde denunciada à lide.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes caracteriza-se como relação de consumo regida pela Lei no 8.078/1990.
4. A paciente não nega ter usufruído dos serviços prestados pelo hospital, insurgindo-se, tão somente, quanto à responsabilidade pelo adimplemento, que imputa à ré/litisdenunciada, seguradora do seu plano de saúde, alegando, ainda, não ter tido a informação de que esta havia negado sua cobertura.
5. A ré/denunciante assinou contrato de prestação de serviços hospitalares, termo de autorização para tratamento médico e termo de reconhecimento de responsabilidade financeira, sendo devidamente informada sobre a pendência da análise da solicitação de custeio feita ao plano de saúde.
6. Diante da recusa ou da demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia de emergência a que a paciente foi submetida, constatada a situação de emergência e tendo o hospital empregado todos os recursos disponíveis para a tutela da saúde da paciente, não pode o plano, posteriormente, negar a cobertura suscitando óbices genéricos.
7. A sentença deve ser mantida quanto à denunciação da lide e à condenação da empresa denunciada, nos termos determinados pelo Juiz de origem.
IV. Dispositivo
8. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90, arts. 2o e 3o; CPC, art. 125, II, art. 127 e 128, I e parágrafo único; RN no 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; TJDFT, Acórdão 1966561, Rel. Des, Fernando Habibe, 4a Turma Cível, dj. 06/02/2025.